Tribunal: TJDFT
Processo: 0752870-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752870-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENGRO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré/executada LENGRO PARTICIPACOES LTDA em face da decisão ID 22309560, proferida em sede de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21, em que não conheceu da impugnação apresentada pela ora agravante em razão de ocorrência de preclusão temporal, bem como determinou o encaminhamento dos autos para designação de leilão do imóvel SHS, Quadra 06, Bloco A, Salas 203, Brasília – DF. Em suas razões recursais, discorre a agravante, preliminarmente, acerca da necessidade de concessão da tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel em questão. Quanto ao mérito, sustenta a agravante, em suma, que juntou petição para chamar o feito à ordem, informando desconformidade dos valores cobrados, ressaltando que os valores devidos foram devidamente quitados. Pugna, ao final, pela concessão liminar de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o leilão do imóvel SHS, Quadra 06, Bloco A, Salas 203, Brasília – DF. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para anular a decisão agravada, conforme fundamentação exposta. Preparo regular (ID’s 22308782/22308783). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta ausência de fundamentação. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). Na presente hipótese, a agravantes não trouxe, em suas razões recursais, os fundamentos de direito que embasam o seu pedido recursal, limitando-se a discorrer de forma sucinta acerca da ocorrência de quitação da dívida, enquanto a decisão agravada sequer conheceu da impugnação apresentada em razão da ocorrência de preclusão temporal. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pela agravante, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora